Tribunal: TJBA
Processo: 0582715-68.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0582715-68.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIRLEIR LIMA DE SOUSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRATICADO CONTRA IRMÃO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, § 3º, DO CPP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por SIRLEIR LIMA DE SOUSA contra sentença do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, que a condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (CP, art. 121, caput), agravado por ter sido cometido contra irmão (CP, art. 61, II, “e”), com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). A defesa sustenta que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando novo julgamento com base em legítima defesa, e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a legítima defesa; (II) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, especialmente nos laudos técnicos e nos depoimentos testemunhais, que apontam para a desproporcionalidade da reação da ré e ausência de agressão injusta e iminente, elementos essenciais à caracterização da legítima defesa. O reconhecimento da confissão espontânea como atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e reafirmado no julgamento do REsp 2.052.085/TO pela Terceira Seção do STJ. A pena aplicada de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser mantido o regime intermediário fixado pelo juízo a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2º, "b", 61, II, "e", 65, III, "d", 68, 121, caput; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.08.2024; Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0582715-68.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante SIRLEIR LIMA DE SOUSA e como apelada o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.